Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702177-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO VIANNA BARRETO, MARLY ALVES DE LIMA VIANNA APELADO: VANESKA NICACIO BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo, em sede de recurso de apelação interposto pela parte Embargante, RICARDO VIANNA BARRETO e MARLY ALVES DE LIMA VIANNA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que rejeitou os embargos à execução opostos em desfavor de VANESKA NICACIO BRAGA. Reproduzo o relatório da sentença (ID 31043385): MARLY ALVES DE LIMA VIANNA e RICARDO VIANNA BARRETO ajuizaram, em 9/2/2021, embargos à execução intentada em seu desfavor por VANESKA NICACIO BRAGA, partes qualificadas. Narram que figuram no polo passivo de uma execução de título extrajudicial n. 0708458-74.2020.8.07.0007 cujo objeto é um contrato de compra e venda, parcialmente inadimplido. Relatam que o contrato versa sobre a aquisição de um imóvel pelo preço de R$ 320.000,00, sendo que o valor de R$ 40.000,00 foi pago à vista e o restante seria quitado mediante financiamento bancário (R$ 280.000,00). Asseveram que tiveram liberado o financiamento de apenas R$ 160.000,00, motivo pelo qual tentaram vender automóveis para completar o valor devido, mas não tiveram êxito. Afirmam que subscreveram aditivo contratual prevendo prazo adicional para pagamento do valor restante (R$ 120.000,00), mas também não conseguiram efetuar o pagamento devido. Negam o inadimplemento, pois sempre atuaram com honestidade e boa-fé, de modo que o pagamento só não foi realizado por problemas com o financiamento. Realçam que a embargada se recusou a receber como pagamento os veículos, apesar de seus valores de mercado serem maiores que a dívida. Consignam que a multa contratual pleiteada pela parte embargada configura excesso de execução, já que está sendo cumulada com a retenção do sinal. Pontuam que há enriquecimento ilícito da embargada também em cobrar danos morais e lucros cessantes em outra ação, enquanto corre a presente execução. Pedem o acolhimento dos embargos para declarar a inexistência do débito ou pelo menos o abatimento de valores pagos. Inicial instruída com documentos. Custas recolhidas (ID 83240712 / ID 83240723). A embargada apresentou impugnação no ID 88880386. Afirma que a pretensão dos embargantes não possui fundamentação suficiente, não havendo razões para se revisar o contrato. Nega a cobrança cumulada de arras, bem como a possibilidade de se efetuar qualquer compensação. Requer a rejeição dos embargos. É o relatório. A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 31043385). Confira-se: O feito está apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. Portanto, é o caso de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Não há questões preliminares ou outras de ordem processual pendentes de apreciação, relativas aos próprios embargos Por outro lado, constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual avanço à matéria de fundo. Conforme ensinamentos de Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Wambier (Curso Avançado de Processo Civil, Execução, 15a ed. 2015, p. 312), os embargos de executado (ou de devedor) são ação de conhecimento, geradora de processo incidental e autônomo, mediante a qual, com a eventual suspensão da execução, o executado impugna a pretensão creditícia do exequente e a validade da relação processual executiva. Portanto, constituem instrumento que se confere ao devedor para que possa discutir o mérito do direito pretendido pelo exequente, bem como suscitar defeitos na constituição e andamento da execução, tendo a possibilidade de, desde que presentes determinados requisitos, obter a suspensão do processo executivo enquanto se apreciam suas alegações. Ainda de acordo com os citados doutrinadores, servem os embargos não só à discussão do crédito pretendido e à desconstituição do título executivo como também para corrigir defeitos do processo de execução, impedindo, em todos esses casos, a atuação executiva indevida. Por sua vez, Francesco Carnelutti (Instituciones de derecho procesal civil, v. 1, n.o 175, p. 271), leciona que o título é certo quando não há dúvida acerca da sua existência; líquido, quando inexiste dúvida concernente ao seu objeto; e exigível, quando não se levantam objeções sobre sua atualidade. No caso dos autos, a execução é hígida. De início, é importante ressaltar que o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa daquela que foi ajustada no contrato, ainda que seja mais valiosa (art. 313 do Código Civil), não havendo, portanto, ilicitude na recusa da credora em receber como pagamento os veículos oferecidos pelos devedores. Por outro lado, também é irrelevante que a cobrança da multa esteja sendo realizada com a retenção dos valores pagos pela parte embargante, inclusive sinal, pois a embargada não está retomando o imóvel, nem recobrando arras, apenas executando o valor inadimplido constante do título. Não há igualmente excesso na execução pelo fato de a embargada eventualmente cobrar em outra ação danos morais e lucros cessantes dos embargantes. São pretensões que não se confundem, fundamentadas em causas diversas. Os executados não demonstraram concretamente qualquer óbice ao curso da execução, que ostenta os requisitos liquidez, certeza e exigibilidade. O demonstrativo juntado com a inicial da execução especifica de forma pormenorizada a composição do débito, especificando a sua origem e valores, possibilitando, assim, amplo direito de defesa para o embargado. É importante frisar que não há insurgência direta e efetiva sobre a própria existência do débito e acerca da ocorrência do inadimplemento. Assim, diante da falta de demonstração de qualquer irregularidade da cobrança, o único caminho é a rejeição dos embargos. III - Dispositivo Ante o exposto, com lastro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido veiculado nos embargos. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Translade-se cópia deste ato decisório para os autos da execução. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Em suas razões os Apelantes alegam, em suma, a impossibilidade da cumulação da multa contratual com a retenção do sinal dado em pagamento e do excesso da execução, sob pena de violação do princípio do non bis in idem, bem como o excesso de execução caracterizado pelo ajuizamento de outro processo requerendo danos morais e lucros cessantes no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Afirmam que não estão inadimplentes com a multa contratual, vez que a apelada reteve o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) dado como sinal de pagamento, no momento da assinatura do contrato e o ordenamento jurídico considera inadmissível a cumulação da cobrança de multa penal com a retenção do sinal de pagamento, no caso de descumprimento contratual Por fim requer: “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença a quo a fim de reconhecer a inexistência do débito dos apelantes. 32. Requer ainda, a concessão do efeito suspensivo no recurso ora apresentado”. Preparo (ID 31043393). Contrarrazões (ID 31043401). DECIDO. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. III do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, se no dispositivo de sentença consta a rejeição integral dos embargos, conclui-se que a sentença que constituiu o titulo executivo extrajudicial em titulo executivo judicial produz efeitos imediatos, cujo recurso deverá ser recebido, a priori, apenas no efeito devolutivo. Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Apelante, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. O Apelante fundamenta seu pedido na impossibilidade da cumulação da multa contratual com a retenção do sinal dado em pagamento e do excesso da execução, sob pena de violação do princípio do non bis in idem. Contudo, tais questões foram apreciadas pelo Juízo de origem sob a premissa de que não é caso de resolução contratual, caso em que se aplicaria o fundamento exposto pelo Apelante, o que se vê da própria jurisprudência ora colecionada em suas razões, mas de execução dos termos do contrato. Com razão o Juízo de origem. Assim, no exercício de cognição superficial, observa-se que se trata de execução baseada no inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel e não de rescisão do mesmo. Ressalte-se que os valores indicados pelo Exequente, ora Apelado, se referem às obrigações e multas previstas em contrato, as quais não foram objeto de irresignação pelo Executado, não havendo contradição acerca da existência do débito e de seu inadimplemento. Importante ressaltar que eventuais lucros cessantes e danos morais estão sendo apurados em outros autos e possuem, a priori, fundamentação diversa, não havendo conexão entre as mesmas a indicar excesso de execução. Assim, não se mostra factível que a fundamentação relevante esteja efetivamente consubstanciada. Nesse aspecto, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença julgou improcedente os embargos à execução. Desta forma, não estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pretendido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de dezembro de 2021 16:34:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador